Tribunal: TJMT
Processo: 0001316-98.1996.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001316-98.1996.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES VIEIRA (APELADO), RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), JESUS ASSIS DA SILVEIRA AVILA (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELANTE), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELANTE), ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL - PRETENDE A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - ALEGAÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - INSUBSISTÊNCIA – CONDENAÇÃO BASEADA NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – APOIO EM VERSÃO VEROSSÍMIL - QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SOBERANIA – ART. 5o, XXXVIII, “C”, DA CARTA MAGNA – PRETENSÃO MINISTERIAL INVIABILIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciado do acervo probatório existente no processo. Somente a decisão dos jurados revestida de pura criação mental é que autoriza a cassação do veredicto e não aquela que se acomoda em uma das correntes de interpretação da prova produzida durante a persecução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, nos autos da ação penal no 0001316-98.1996.811.0004 (código 9428), em trâmite pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, atendendo à deliberação do Tribunal do Júri, absolveu
José Rodrigues Vieira
da acusação de prática do delito previsto no artigo 121, parágrafo 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Inconformado com o desfecho absolutório, o
Parquet
apresentou recurso de apelação criminal, para que o apelado
José Rodrigues Vieira, seja encaminhado a novo Tribunal do Júri, para a devida condenação (Id. 8872851).

Em contrarrazões, a defesa refuta as teses ministeriais, pugnando pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão do Tribunal do Júri (Id. 8872835/8872536/8872552).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça representada pelo Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 11397951), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário: Acusado absolvido do crime de homicídio qualificado – Inconformismo Ministerial – Pretendida a nulidade do julgamento, a fim de que a outro seja submetido o acusado, ante alegação de decisão contrária à prova dos autos – Pretensões improcedentes – Decisão dos jurados que se baseou em uma das teses apresentadas – Inexistência de contradição –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, nos autos da ação penal no 0001316-98.1996.811.0004 (código 9428), em trâmite pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, atendendo à deliberação do Tribunal do Júri, absolveu
José Rodrigues Vieira
da acusação de prática do delito previsto no artigo 121, parágrafo 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Nas suas razões recursais, pleiteia a cassação do veredicto e a submissão do acusado a novo julgamento ao fundamento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Em juízo de prelibação, vislumbro que se encontram presentes os pressupostos recursais de admissibilidade intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), razão pela qual me manifesto pelo conhecimento da apelação interposta.

Analisando detidamente os presentes autos, tenho que a irresignação ministerial não merece prosperar.

Vejamos.

Como premissa, o
portuno realçar que as decisões do Júri são dotadas de soberania prevista constitucionalmente, consoante o disposto no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Magna Carta, podendo optar por uma das teses apresentadas, sem que necessite fundamentar suas decisões. Dessa forma, no caso de recurso interposto com base na alínea “d”, inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, somente se faz possível a anulação do julgamento acaso a decisão dos jurados tenha sido proferida sem respaldo algum no conjunto probatório. Existindo duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do Júri por uma delas não é causa idônea para anular o julgamento.

Assim, firme o entendimento de que “
decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri,
é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos
.” (TJSP, 2a Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, Rei. Canguçu de Almeida, RT 746/580). (
sic
g.n.)

Nesse sentido, segue decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo."(HC 229.847/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2014, DJe 04/08/2014).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1752181/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019)

Portanto, somente se justifica a cassação do julgamento com base no art. 593, III, “d”, do CPP, no caso da decisão estar totalmente divorciada da prova carreada aos autos, mostrando-se arbitrária, sem qualquer amparo no conjunto probatório, o que não ocorreu no presente caso.

Neste intento, JÚLIO FABBRINI MIRABETE adverte,
in verbis:

“... Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidade. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão...”
(Código de Processo Penal Interpretado, Sétima edição, editora Atlas, ano 2000 p.1252).

Acerca do tema, Andrey Borges de Mendonça tece pertinente comentário:

" (...) o jurado poderá absolver o acusado por qualquer causa imaginária, mesmo que não alegada pelas partes (clemência, por exemplo). Na antiga sistemática, as possibilidades de absolvição eram limitadas pelas teses apresentadas pela defesa, o que mitigava, de certa forma, a possibilidade de o jurado absolver com base na íntima convicção. A partir da reforma, não há nenhum limite"
(Nova Reforma do Código de Processo Penal, Ed. Método, p. 118).

Se os jurados optaram pela versão mais condizente com as provas que lhes foram apresentadas, não há como cassar a decisão, sob pena de se negar vigência ao princípio constitucional da soberania do veredicto proveniente do tribunal popular.

Em outras palavras, somente se o julgamento foi dissociado integralmente das provas dos autos, é admitida a cassação. Este, contudo, não é o caso dos autos.

Ao preferir a r. sentença absolutória, o juízo “a quo”, assim consignou (Id. 8872850-pag. 1 e 2):

“Os jurados receberam cópia da decisão de pronúncia e do relatório do processo. Iniciada a instrução em plenário, conforme o artigo 473 do Código de Processo Penal. Realizada as oitivas das testemunhas Emeretina Beatriz Cardoso da Silva, Guimar Ruwer, Maria Aparecida Ribeiro Vieira, Gilson Alves da Silva, Carlos Alberto Azevedo de Souza e Sueli de Almeida Araújo. Às 10h47min (MT) foi realizado intervalo. Às 10h55min (MT) os trabalhos foram retomados.

Às 12h00, foi realizado intervalo para almoço, retornando às 12h50min (MT), oportunidade em que, na forma do artigo 477, do CPP, foi concedida a palavra ao representante do Ministério Público, Dr. Wdison Luiz Franco Mendes, que iniciou a acusação às 12h51min (MT), postulando pela condenação do acusado pelo crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP, encerrando sua exposição inicial às 14h21min.

Às 14h23min foi realizado intervalo.

Retomando os trabalhos às 14h29min (MT), foi dada palavra à defesa técnica do réu, constituída pelo Advogado Dr. Rodrigo Kurz Roggia, que iniciou suas explanações postulando a absolvição do acusado alegando a tese de legítima defesa. Subsidiariamente, requereu, em caso de condenação, a exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do § 2o, do art. 121, do CP, tendo encerrado sua explanação oral às 15h58min.

Às 16h foi realizado intervalo. Na sequência, o MM. Juiz indagou o representante do Ministério Público se desejava utilizar a faculdade da réplica, nos termos do artigo 477, do CPP, tendo respondido positivamente. Às 16h18min, o promotor de justiça iniciou a sustentação da réplica

reiterando o pleito de condenação do réu pelo crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP, encerrando sua réplica às 17h17min. Foi realizado intervalo às 17h18min. Em seguida foi dada a palavra
à Defesa técnica que iniciou a tréplica às 17h31min, reiterando o pleito de absolvição do acusado alegando a tese de legítima defesa, bem como reiterando a tese subsidiária de exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do § 2o, do art. 121, do CP, tendo encerrado sua explanação
oral às 18h31min. Encerrados os debates orais, pelo MM. Juiz Presidente foram formulados os quesitos, lendo-os aos senhores jurados e consultando-os se estavam aptos a julgar ou necessitavam de mais algum esclarecimento. Sendo indagado às partes se tinham requerimento a fazer acerca dos quesitos lidos em plenário, não houve requerimento ou impugnação, pelo que o MM Juiz Presidente convidou a todos para se dirigirem à Sala Secreta onde, sob sua presidência, presentes o Promotor de Justiça,

defesa técnica, os Oficiais de Justiça, o Assessor de Gabinete e os senhores Jurados, e atendidas às solicitações dos jurados nos termos do artigo 480, § 3o, do CPP, com observância do que dispõe o artigo 485 e seguintes do Código de Processo Penal, os jurados procederam à votação dos quesitos do julgamento, onde novamente foram lidos os quesitos e, como nada mais foi requerido, o Juiz Presidente determinou a votação, conforme termo lavrado e assinado por todos.
Preenchidas as formalidades legais, o conselho concluiu pela absolvição do réu. Em seguida, o MM. Juiz decidiu: “1. Declaro a absolvição do acusado. 2. Como a faca aprendida com a vítima não se constitui objeto de prova e nem instrumento de crime, seja devolvida ao seu filho órfão, que externou manter valor sentimental quanto a este objeto.
3. Vistas ao Ministério Público para razões. 4. Em seguida, vistas à Defesa para contrarrazões.” O MM Juiz fez os agradecimentos de praxe, dando por encerrada às 18hrs45min (MT) a Sessão Ordinária do Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca. (...).”

(...)”.

Observa-se que foram apresentadas versões do fato tanto pela acusação que ao final pediu a condenação do réu pela prática do crime tipicado no art. 121, 2°, incisos II e IV, do CP, quanto pela defesa, tendo esta postulado a absolvição do acusado alegando a tese de legítima defesa.

Logo, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois o veredicto dos jurados aderiu a um dos elementos de convicção do processo, estando amparados no contexto fático probatório que lhe foi apresentado, e, restando demonstrado que a versão dos fatos encampada pelo Conselho de Sentença encontra suporte no conjunto probatório formado nos autos, não há falar-se em nulidade da decisão, ou que esta contraria à prova dos autos, devendo a decisão destes autos ser mantida.

Diante do exposto, conheço do presente recurso de apelação e no mérito, em consonância com o Parecer ministerial,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Custa na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020